Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE TRIBUTOS. ITCD. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. QUITAÇÃO POSTERIOR A LEVANTAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL.
1. Rejeita-se a concessão de efeito suspensivo ao apelo visto que ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme previsto no artigo 995 do CPC.
2. Por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, admite-se a homologação da partilha em arrolamento sumário, com a expedição do respectivo formal e alvará, sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) ou outras obrigações tributárias.
3. O art. 143 da Lei de Registros Públicos garante ao fisco o recolhimento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio no momento em que ocorrer o registro da transferência da titularidade do bem.
4. As regras contidas no artigo 192 do Código Tributário Nacional não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Código de Processo Civil, visto que a lei processual disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. 4.1 Acrescente-se que, no caso dos autos, há comprovantes de quitação dos tributos após o levantamento da quantia da quantia liberada por alvará judicial.
5. Apelo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na sentença.